Tribunal: TJDFT
Processo: 0724297-60.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-04-01

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Órgão: 1a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0724297-60.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL Apelante(s): JOAO PAULO ROCHA BATISTA UMBELINO, CLEBER DA SILVA, WALYSSON GABRIEL DE OLIVEIRA, MATHEUS DA SILVA BRILHANTE, RICHARD LOPES MARINHO, GUSTAVO ANTUNNES COSTA DA SILVA, SERGIO EDUARDO ANDRADE DOS SANTOS, FILIPE DA SILVA COSTA, SIDNEI FERREIRA DE SOUZA, ALISSON DA SILVA SOUZA, ITALO RIBEIRO DE OLIVEIRA Apelado(s): MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================= DECISÃO ================== Inicialmente vale ressaltar que estes autos foram distribuídos à Relatoria do Desembargador George Lopes Leite, integrante desta e. 1a Turma Criminal, por ser prevento para a causa (ID 23821516). Entretanto, considerando o afastamento legal do eminente Relator originário, por período superior a 30 (trinta) dias, e por se tratar de processo criminal com réu preso, o feito foi redistribuído, excepcionalmente, na forma do art. 82, inciso II, § 1o, do RITJDFT, para esta Relatoria: Art. 82. Far-se-á também redistribuição de processos cujo relator: I - afastar-se definitivamente do Tribunal; II - afastar-se, a qualquer título, por prazo superior a 30 (trinta) dias; III - eleger-se para cargo de direção do Tribunal. § 1o Para as hipóteses previstas nos incisos II e III, a redistribuição pressupõe urgência na apreciação de medidas ou no julgamento e restringe-se a agravos de instrumento, mandados de segurança, habeas corpus, medidas cautelares, reclamações, processos criminais com réu preso e outros feitos que, por sua natureza e a juízo do Primeiro Vice-Presidente, reclamem igual providência. Compulsando os autos percebe-se que GUSTAVO ANTUNNES COSTA DA SILVA, interpôs apelação criminal (ID 23739647), contra a r. sentença de ID 23739581, proferida pelo Juízo da Quarta Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que o condenou como incurso no art. 35, caput, da lei n.o 11.343/2006, à pena de 03 (três) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa. O referido recurso foi recebido (ID 23739653). O advogado constituído pleiteou a apresentação das razões de apelação na instância superior, conforme redação do art. 600, §4o, do CPP (ID 2373969). Intimado para apresentar razões de apelação (ID 23824673), a Defesa do apelante Gustavo requereu a desistência do recurso (ID 24082980). É o relatório. Passo aos fundamentos. Nos termos do art. 574 do Código de Processo Penal, o direito de recorrer é disponível, admitindo, portanto, que o réu desista do recurso, a qualquer momento, durante a sua tramitação. Diante do exposto, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA DO RECURSO DE APELAÇÃO, o que faço com fulcro no inciso XIII do art. 89, do Regimento Interno deste Tribunal. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, expeça-se a carta de guia definitiva para Gustavo Antunnes Costa da Silva. À Secretaria a fim de que certifique se já transcorreu o decurso do prazo para apresentação das razões de apelação dos demais apelantes, conforme intimação inserta na certidão de ID 23824673, devidamente disponibilizada e publicada (ID 23868061). Caso os advogados tenham deixado transcorrer o prazo in albis, intimem-se pessoalmente os apelantes João Paulo Rocha Batista Umbelino, Richard Lopes Marinho, Sidnei Ferreira de Souza e Ítalo Ribeiro de Oliveira a fim de constituir novo patrono, no prazo de 10 (dez) dias. Ao final do referido prazo, não havendo manifestação, remetam-se os autos à Defensoria Pública para apresentar as razões de apelação. Na sequência, dê-se vista para contrarrazões e, por último, à Il. Procuradoria de Justiça para emissão de parecer. Brasília - DF, 26 de março de 2021. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator